Tribunal: TJDFT
Processo: 0702265-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702265-54.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RITA DE CASSIA DE PAULA MACHADO TAVARES BARBOSA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Rita de Cássia de Paula Machado Tavares Barbosa, em face de ato atribuído ao Exmo. Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal e ao Diretor da Quadrix, responsável pela execução do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital no 49/2025, destinado à contratação temporária de Professores Substitutos, na área de Ensino Especial. A impetrante afirma que é Pessoa com Deficiência (PCD), condição que comprova mediante laudos médicos anexados. Diz que atua há quatro anos no Ensino Especial do Distrito Federal, e que apresentou, ainda na inscrição, documentação comprobatória de sua deficiência, contudo, foi classificada na ampla concorrência (1622-AC), e não na lista de PCD. Afirma que a Secretaria de Estado e a banca examinadora não teriam incluído seu nome na retificação do Edital no 49/2025 e nem na lista publicada em 03/01/2026, na qual oito outros candidatos PCD foram reclassificados por decisão judicial. Aduz ainda que não houve abertura de prazo ou funcionalidade no sistema para nova juntada de documentos. Ao final, requer: “a) A concessão da medida liminar, nos termos da Lei 13.416/2015, determinando que a autoridade COATORA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO HELVIA MIRIDIAN PARANAGUÁ proceda, sob pena de multa diária. a inclusão e reclassificação da Impetrante ao cargo pleiterado (sic) (...) c) A reserva da vaga até a decisão final do mandado de segurança, assegurando que a impetrante não perca seu direito à vaga devido às circunstâncias ocorridas por situação alheia a sua vontade.” No mérito, requer “seja concedida em definitivo a segurança pleiteada, confirmando-se e reconhecendo oficialmente a justificativa de entrega de documentos juntamentos comprobatórios para que seja reclassificada nas vagas oferecidas para deficientes.-PCD”. Da gratuidade de justiça Defiro o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e art. 98 do CPC. Do mandado de segurança. Nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança protege direito líquido e certo, demonstrável de plano, mediante prova préconstituída, sendo inviável dilação probatória. No caso, embora a impetrante alegue possuir deficiência e ter apresentado documentação comprobatória, os autos revelam que não há comprovação pré-constituída de que ela tenha sido indevidamente excluída da lista de PCD por decisão materialmente equivocada da banca. Além disso, também não há avaliação biopsicossocial atual produzida pela comissão multiprofissional que reconheça sua deficiência. O que se tem é alegação unilateral de que “o laudo não foi juntado a tempo” ou “não foi considerado”, fato que, por si só, exige esclarecimento técnico, incompatível com a via mandamental. A impetrante sustenta que deveria ter sido incluída na retificação realizada em 03/01/2026, que beneficiou oito outros candidatos PCD por força de decisão judicial. Contudo, não demonstra — com prova literal pré-constituída — que tenha havido erro administrativo objetivo na análise de sua condição como PCD, a comissão tenha procedido de forma arbitrária na avaliação biopsicossocial, ou tenha havido recusa ilegal de recebimento de documentos em momento oportuno. Com a devida vênia, as narrativas apresentadas constituem matérias de fato dependentes de instrução, como demonstração de impedimento funcional, limitações decorrentes da deficiência, comparativo de títulos, envio efetivo de documentos, e aferição de eventual erro sistêmico ou material da banca. No caso dos autos, não há laudo oficial produzido pela banca que reconheça a deficiência alegada, tampouco há prova pré-constituída de que a impetrante tenha sido impedida de apresentar documentos dentro dos prazos editais por ato ilegal imputável à Administração. Essa situação configura, portanto, controvérsia técnica e fática, insuscetível de solução na via estreita do mandado de segurança, que, como dito, exige prova pré-constituída. De mais a mais, ainda que laudo houvesse, a jurisprudência é firme ao estabelecer que, existindo conflito entre laudos particulares e avaliação técnica da banca, a discussão deve ser submetida ao procedimento comum, que admite perícia, e não ao mandado de segurança. A corroborar o entendimento supra, vejamos: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VAGAS RESERVADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. NORMA EDITALÍCIA. PARALISIA IRREVERSÍVEL INCAPACITANTE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. I – A autoridade que torna público o processo seletivo e é responsável pela homologação do resultado final possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança. Rejeitada a preliminar. II – Conforme parecer do Conselho Federal de Medicina, a miastenia gravis, da qual a impetrante é portadora, para caracterizar o paciente com deficiência, nos termos do Decreto 3.298/99, demanda que haja paralisia irreversível incapacitante, o que não ficou evidenciado na avaliação biopsicossocial realizada pela banca examinadora, por isso não há direito líquido e certo quanto à pretensão de figurar na listagem de aprovados para as vagas reservadas aos portadores de deficiência. III – O mandado de segurança pressupõe direito líquido e certo demonstrado de plano, porque não admite dilação probatória. A ausência de prova pré-constituída enseja a denegação da ordem. IV – Segurança denegada. (Acórdão 1753853, 0723957-17.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2023, publicado no DJe: 22/09/2023.) (Destacou-se) “MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO. REJEIÇÃO. CANDIDATO INSCRITO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. OSTEOCONDROMATOSE MÚLTIPLA. RELATÓRIOS MÉDICOS PARTICULARES. LAUDO DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. DEFICIÊNCIA FÍSICA. AUSÊNCIA DE CERTEZA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. Em se tratando de pretensão direcionada à alteração de resultado de exame biopsicossocial realizado pela banca examinadora, revela-se manifesta a sua legitimidade, representada por seu dirigente, para responder ao mandado de segurança, uma vez que o ato impugnado decorreu diretamente do exercício de sua atribuição como executora do certame. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. (...) 3. Havendo prova documental tanto no sentido de que o impetrante possui deficiência física quanto prova de que ele é independente para exercer as atividades diárias, necessária a realização de perícia médica a fim de identificar se o fato de o impetrante ser acometido de osteocondromatose múltipla o torna, indene de dúvidas, pessoa com deficiência. 4. Na via estreita do mandado de segurança, não se mostra possível qualquer dilação probatória. 5. Preliminar rejeitada. Segurança denegada.” (Acórdão 1808888, 0714704-05.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 15/02/2024) (destacou-se). Assim, a tese de direito líquido e certo não se sustenta à luz do material apresentado, impondo-se a denegação da ordem. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e, por consequência, denego a segurança, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 6o, §5o, e 10 da Lei 12.016/2009, c/c art. 485, I, do CPC e art. 226, I, do RITJDFT. Sem custas, em razão da gratuidade deferida. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 105 do STJ e 512 do STF. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDOCARNEIRO Relator